Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que, indeferindo a exordial, extinguira o processo, sem julgamento do mérito, e tendo sido apurado que não exibira o autor, ora apelante – Jackson Chaves Godinho – o comprovante de pagamento das custas recursais, fiado no benefício da gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assinalado prazo para que comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o preparo[2]. Devidamente intimado, o apelante não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para apresentar documentos destinados a comprovar sua situação de insuficiência financeira[3]. Diante de sua inércia, fora indeferido o benefício de gratuidade que postulara[4], sendo-lhe assinalado prazo para promover o preparo do recurso que aviara. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer o prazo[5] que lhe fora assegurado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado à parte apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente ao dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, tendo em conta o indeferimento da gratuidade de justiça que demandara ao apelar, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal, tendo em conta a ausência de fixação de verba honorária pela sentença (STJ, Tema 1.059). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 188902851 [2] Id Num. 57790218 [3] Id Num. 58329444 [4] Id Num. 58607841 [5] Id Num. 59058502